Tribunal: CARF
Processo: 10980.000991/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000991/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.443 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
PARANA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.
49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, o qual bem
retrata os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de auto de infração de multa, no valor de R$
170.5Íl3,29, por atraso na entrega da DIRF 2005 (fl. 24), cuja exigência
encontra-se fundamentada no art. 113, § 3°, e 160 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1.966 (CTN); art. 11 do Decreto-lei n° 1.968, de 23 novembro de
1.982, com redação dada pelo art. 10 do Decreto-lei n° 2.065, de 26 de outubro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000991/2007-72
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.443 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000991/2007-72

de 1983; art. 30 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 7o da Lei no
10.426, de 24 de abril de 2002, e IN SRF n° 197, de 10 de dezembro de 2002.
2. Regularmente intimada, com ciência do lançamento em 17/01/2007
(fl.33), a interessada, por intermédio de seu representante legal (mandato à fl.
28), apresentou, em 25/01/2007, a tempestiva impugnação de fls. 01-27, cujas
razões de defesa são sintetizadas a seguir:
a) argúi que tendo apresentado espontaneamente a DIPJ em atraso, mas antes de
qualquer procedimento fiscal, faz jus à fruição do favor fiscal de que trata o art.
138 do CTN;
b) a descaracterização do início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização relacionados com a infração, via recuperação da
espontaneidade, exclui a incidência de qualquer penalidade administrativa;
c) a obrigação acessória, pelo seu descumprimento, após incidência de qualquer
medida de fiscalização, transforma-se em obrigação principal, vinculando-se a
fato gerador da obrigação tributária, consoante determina o art. 113 do CTN;
que a aplicação de multa inerente ao descumprimento de uma obrigação
acessória tem como fato gerador a própria obrigação, conforme dispõe o § 3° do
art. 113 do CTN;
d) que não pode haver incompatibilidade entre o art. 138 do CTN e as
normações administrativas convertidas posteriormente na Lei no 10.426, de
2002, em decorrência da hierarquia das normas jurídicas;
e) a interpretação do art. 7° da Lei n° 10.426, de 2002, não pode ser feita de
forma extensiva ou ampliativa, pois a disposição em comento só pode ser
aplicada quando a sujeito passivo apresenta a DIRF em resposta a intimação
para apresenta-la no prazo marcado pela Receita Federal; se a apresentação tiver
sido espontânea, antes de qualquer medida de fiscalização, como definido no
art. 138 do CTN, descabe a aplicação da penalidade pecuniária em lide;
f) a fiscalização da Receita Federal não poderia proceder a lançamento fiscal
por controle remoto, ignorando os atos e termos processuais previstos na
legislação processual que rege a espécie e à qual está plenamente vinculada (art.
142, parágrafo único, do CTN);
g) aduz que a multa por falta da entrega tempestiva da DIRF não pode ser
aplicada a ente público, em razão do princípio constitucional da imunidade
recíproca; que se a própria tributação recíproca dos entes públicos é vedada pela
Constituição Federal, com maior razão é a impossibilidade de imposição de
multa;
h) ao final requer: a) seja considerado improcedente o procedimento fiscal
consistente na expedição de auto de infração, pelo correio, sem pedido prévio de
esclarecimento; b) seja considerada a denúncia espontânea (art. 138 do CTN); c)
seja declarada imune a autuada; d) seja decretada a nulidade do lançamento
fiscal.
A DRJ julgou a impugnação improcedente através do acórdão de fls. 38-44, cuja
ementa segue transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.443 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000991/2007-72

Exercício: 2004
APRESENTAÇÃO DE DIRF EM ATRASO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PRÉVIA PARA EXIGIR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, e tratando-se de procedimento sumário de revisão interna, é
desnecessária qualquer intimação prévia para exigir o cumprimento da obrigação
acessória consistente na entrega de DIRF não apresentada no prazo legalmente fixado.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DIPJ. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A entrega de DIPJ fora do prazo legal, mesmo que espontaneamente, enseja a aplicação
da multa por atraso na entrega da declaração de rendimentos, sendo descabida a
pretensão de exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea da infração, de que
trata O art. 138 do CTN, porquanto este instituto não se aplica aos casos de
descumprimento de obrigação acessória.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO DA DIRF.
Estando as pessoas jurídicas de direito público também sujeitas ao cumprimento da
obrigação acessória consistente na apresentação da DIRF, a sua apresentação após o
prazo legalmente fixado enseja a aplicação de multa por atraso na entrega.
O contribuinte restou intimado do acórdão da DRJ em 12/08/2010 (AR fl.48).
Ainda inconformado, apresentou Recurso Voluntário, através do qual :
- Inicialmente, protesta pela devolução dos valores pagos, conforme comprovante
em anexo, ou pela compensação de eventuais diferenças do pagamento decorrente do crédito;
- Argumenta que houve denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN,
afastando a imposição de penalidades;
- Cita que de acordo com o artigo 113, § 3° do CTN, a aplicação de uma multa
inerente ao descumprimento de uma obrigação acessória, tem como fato gerador a própria
obrigação principal;
- Defende ainda que a entrega da referida DIRF se deu antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Sendo
assim, conclui-se, que a fiscalização da Receita Federal deveria agir de acordo com o artigo 142,
§ único do CTN, observando, portanto, os atos e termos processuais previstos na legislação
processual que rege a espécie e por conseguinte, houve restrição ao direito de fruição do favor
fiscal da não incidência da penalidade pecuniária, denúncia espontânea, obrigação acessória
adimplida, à teor do artigo 138 do CTN;
Ao final, requereu o conhecimento do recurso a fim de ressarcir os valores pagos
ou, caso não seja este o entendimento, requereu a compensação das eventuais diferenças,
devidamente corrigidos, decorrentes do pagamento do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.443 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000991/2007-72

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de imposição de multa por atraso de entrega da DIRF
pela Assembleia Legislativa do Paraná.
A Recorrente invoca o benefício da denúncia espontânea (art. 138 do CTN), posto
que a entrega da declaração se deu antes do início de qualquer procedimento fiscal, e destaca
ainda que o pagamento foi efetivado dentro do prazo.
Acerca da matéria, há de ser aplicada a Súmula CARF n. 49, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, ainda que a entrega da DIRF, em atraso, tenha se dado antes do
início de qualquer procedimento fiscal e, a despeito do pagamento, não se aplica o benefício da
denúncia espontânea nas hipóteses de penalidade por descumprimento de obrigação acessória.
Portanto, há de ser mantida a multa por atraso na entrega da DIRF em
discussão nos presentes autos.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital